Tribunal: STF
Processo: RE 86101
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-15
Data de publicação: 1980-08-15

Ementa:
PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL FEITA PELO MARIDO SEM O CONSENTIMENTO DA MULHER. PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO. 
1. PRESCRIÇÃO COM BASE NO ART. 178, PAR 9, V, "B", DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO FUNDAMENTO, POR NÃO SE TRATAR DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, MAS, SIM, DE FALTA DE CONSENTIMENTO. 
2. ATOS DO MARIDO SUJEITOS A OUTORGA UXÓRIA (COD. CIVIL, ART. 235, I). APLICAÇÃO, NESTE PONTO, DAS SUMULAS 282 E 356. 
3. USUCAPIAO ORDINÁRIO (COD. CIVIL, ART. 551). JUSTO TÍTULO. ACÓRDÃO, QUE NÃO DEFINIU, EMPRESTANDO, ASSIM, PELO MENOS, RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO A DISPOSIÇÃO. DISSIDIO NÃO CONFIGURADO. 
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.